Tribunal: TJES
Processo: 5020225-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020225-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IOLANDA MARIA VIEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020225-36.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
IOLANDA MARIA VIEIRA

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MÓVEL COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MONTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO E DE COMUNICAÇÃO FORMAL À LOJA. ÔNUS DO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por IOLANDA MARIA VIEIRA em face de LOJAS SIMONETTI LTDA.

Em síntese, a autora narra que, em 26 de abril de 2025, comprou na loja física da requerida os seguintes itens, totalizando R$ 1.287,00 (mil, duzentos e oitenta e sete reais): 01 Fritadeira, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais); 01 Ventilador, no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais); 01 Roupeiro, no valor de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais). Alegou que foi ajustado que apenas o roupeiro seria entregue e montado posteriormente pela loja. Aduziu que a entrega ocorreu em 17 de maio de 2025. Relatou ter sofrido grande aborrecimento e estresse devido à demora na montagem, pois o prazo inicial combinado era para a semana seguinte à compra. Sustentou que, durante a espera, ela tentou contatar o montador diversas vezes, mas ele remarcava o horário e, por vezes, não comparecia, causando prejuízos à autora. Informou que o principal problema ocorreu no momento da montagem, em que identificou que os pés do guarda-roupa (laterais, traseiros e frontais) ficaram totalmente soltos, sem parafusar, o que fez o móvel empenar por falta de apoio. Alegou que, imediatamente, se dirigiu à loja e relatou os vícios ao gerente, que a orientou a aguardar o envio de um novo montador para verificar a situação, o que não ocorreu até a data do ajuizamento. Argumentou que, devido à falta de apoio e ao receio de o guarda-roupa desabar, não está conseguindo utilizar o produto em sua integralidade e está tendo que usar caixas para alocar seus pertences. Aduziu que a conduta da loja é de desrespeito à Lei Consumerista, gerando constrangimentos, estresse e angústia. Diante do exposto, requereu indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida, sustentou, preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito, alegou que, de fato, a autora adquiriu, em 26/04/2025, um roupeiro no valor de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), dentre outros produtos. Argumentou que o roupeiro foi montado corretamente e sem peças soltas, estando em perfeito estado de utilização, segundo as fotos anexas, e que o suposto vício pode ter sido causado pela própria autora, ao arrastar o produto para local diverso de onde foi montado. Aduziu a inexistência de danos morais afirmando que não descumpriu nenhuma ordem legal que maculasse a honra ou moral da autora e que o produto já foi devidamente montado. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, bem como a improcedência de todos os pedidos da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16294657, a requerente interpôs Recurso Inominado, reiterando os fatos narrados na inicial. Sustenta que a falha no serviço de montagem e a inércia da recorrida em solucionar o vício, mesmo após ser notificada (através do gerente), configuram a responsabilidade indenizatória, vez que houve a violação da Lei Consumerista, gerando constrangimentos, estresse e angústia. Alegou que o roupeiro é um item de grande utilidade e essencial ao uso, e o descaso da loja em resolver o problema (pés soltos) a impede de usufruir plenamente do bem adquirido, extrapolando o mero dissabor. Argumenta que a situação se enquadra no conceito de dano
extra rem
(dano que não decorre do produto, mas da demora injustificada ou do não atendimento do fornecedor). Por fim, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a existência de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, bem como a existência de danos materiais e morais.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus, uma vez que sequer apresentou aos autos comprovação de que o vício ou defeito no produto adquirido decorreu de montagem incorreta, o que inviabiliza a aferição de eventual falha na prestação do serviço pela recorrida.

Ademais, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte autora não demonstrou ter comunicado à empresa ré o defeito apresentado no produto.

Cumpre destacar que o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que o fornecedor possa sanar o vício do produto. Somente após o transcurso desse prazo, sem a reparação devida, é que o consumidor passa a ter direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição imediata da quantia paga.

Dessa forma, acertadamente, não se configura a mora da fornecedora nem se autoriza, por ora, a pretensão de reembolso.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que não restaram demonstrados quaisquer prejuízos psicológicos e financeiros causados por ato lesivo da recorrida, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)